Tribunal: CARF
Processo: 13839.900362/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900362/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.790 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, reconhecendo o direito creditório com base no decidido em
vários outros processos conexos a este em função da natureza do pedido,
devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da
disponibilidade do crédito com a consequente homologação da compensação,
se existente crédito suficiente para tanto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reconhecer o erro
de fato na formulação do pedido de repetição de indébito e afastar o óbice de revisão de ofício do
PER/DCOMP apresentado, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação
da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900362/2008-57
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900362/2008-57

Relatório
Trata-se de Despacho Decisório (v. e-fls. 05), por meio do qual a Autoridade
Administrativa da Delegacia da Receita Federal do Brasil indeferiu o pedido de repetição de
indébito e não homologou declaração de compensação realizada pelo contribuinte. De acordo
com o PER/DCOMP (v. e-fls. 07/12), o crédito pleiteado pela contribuinte seria decorrente de
pagamento a maior ou indevido de estimativas de CSLL do período de apuração de março de
2002.
Todavia, a Autoridade Administrativa, ao exercer sua competência para examinar
a liquidez e certeza do crédito pleiteado, concluiu pela inexistência de crédito decorrente de
pagamento a maior ou indevido, tendo em vista a integral utilização para a quitação de
estimativa mensal. Desta forma, no Despacho Decisório, indeferiu o pedido de repetição de
indébito e não homologou as compensações realizadas pelo contribuinte.
Diante da resposta negativa, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (v. e-fls. 02/04) na qual, em síntese, alegou que teria incorrido em erro ao
informar a natureza do crédito na PER/DCOMP. Em verdade, a natureza do crédito seria relativa
ao saldo negativo da CSLL apurado no período-base de 2002, e não de pagamento a
maior/indevido de estimativas relativo ao mês de março do mesmo ano.
Ou seja, como tantos outros casos já julgados por esta Turma, trata-se de erro de
fato na identificação do crédito passível de restituição/compensação, em que a Contribuinte
indicou como origem de seu direito um pagamento indevido, quando na realidade tratar-se-ia de
saldo negativo de CSLL.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Porto Alegre – DRJ/POA, na
decisão ora combatida (v. e-fls. 203/207), indeferiu o recurso sob a alegação de que,
primeiramente, não caberia a restituição/compensação de estimativas dada a sua natureza de
mera antecipação do tributo; assim, só seria cabível a restituição/compensação do saldo negativo
apurado no ajuste anual. Alega, ainda, que “O erro alegado pela contribuinte não configura
inexatidão material de preenchimento da declaração. Por inexatidão material entendem-se os
pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o
teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos
e de digitação. No presente caso, não se trata de erro material, mas de erro de direito, o que não
é escusável”.
A decisão da DRJ/POA foi plasmada no Acórdão no 10-53.204 – 1a Turma, de 19
de dezembro de 2014, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
– CSLL
Ano-calendário: 2002
ESTIMATIVA MENSAL. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SALDO NEGATIVO NO PERÍODO.
O recolhimento de estimativa não configura pagamento extintivo de
crédito tributário, mas mera antecipação do tributo devido, a ser
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900362/2008-57

apurado definitivamente ao término do período definido na legislação.
Somente o saldo negativo do tributo apurado na declaração de ajuste
anual é que pode ser objeto de restituição.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ALTERAÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES SOBRE O CRÉDITO. INEXATIDÃO MATERIAL NÃO
CONFIGURADA.
O julgamento de manifestação de inconformidade não pode desbordar do
objeto da declaração de compensação apresentada e do despacho
decisório, sobretudo quando não configurada inexatidão material no
preenchimento do PER/Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário
de e-fls. 231/245, em que reitera os termos da defesa exordial, alegando, em síntese, que:

Também se insurge contra a incidência de juros SELIC sobre o valor da multa
aplicada, alegando que tal exigência iria de encontro com o disposto no art. 61 da Lei no
9.430/96. Da leitura do referido dispositivo, restaria evidente que somente são admitidos os
acréscimos moratórios referentes aos débitos decorrentes de tributos e contribuições, mas não
sobre as penalidades pecuniárias. Ainda, que os juros não poderiam incidir sobre a multa, já que
essa penalidade não retrataria obrigação principal, mas sim encargo que se agrega ao valor da
dívida, como forma de punir o Contribuinte. Cita afronta ao princípio do não confisco e violação
ao direito de propriedade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900362/2008-57

Brasil, derivava de pagamento a maior ou indevido de estimativas de CSLL, haja vista a
informação prestada na PER/DCOMP.
Assim, vejo que o pedido de restituição decorrente do direito creditório calcado
em pagamento a maior ou indevido de CSLL foi corretamente indeferido pela autoridade
administrativa competente.
Também faz-se necessário dizer que não cabe às autoridades julgadoras a
competência para a realização de atos primários, como se vê na lição de Gilson Wessler Michels:
O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo revisão] é
que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi adotada a separação
entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e órgãos de julgamento
(Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência para praticar os atos
primários de que são exemplos o lançamento e o despacho denegatório do pleito
repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de reapreciação daqueles atos
primários, só podem os órgãos julgadores administrativos prolatar decisões na esfera
das quais anulam ou confirmam, parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade
revisão), e jamais decisões nas quais substituem tal ato (modalidade reexame).
(MICHELS, Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Cenofisco,
2018. p 33.)
Conforme a doutrina acima referenciada, as autoridades julgadoras são
incompetentes para efetuar o exame inaugural da liquidez e certeza de um crédito diverso, qual
seja, de um crédito decorrente de saldo negativo de CSLL.
Entretanto, entendo ser perfeitamente possível apreciar a questão relativa ao erro
cometido no preenchimento da PER/DCOMP, mais especificamente no que tange à natureza do
crédito informado no documento. Assim, para que se entenda tratar-se, na verdade, de restituição
de saldo negativo e não de pagamento a maior ou indevido, adoto como razão de decidir a
fundamentação contida no Acórdão no 1301-003.599, de relatoria do Ilustre Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém, ao
preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ Pago a
Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro material,
e tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de crédito, bem como
levar ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é
de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro,
conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo
excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900362/2008-57

não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de
ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e
oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado para tanto, sejam
apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência
do erro alegado e consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto no
sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca da
existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a liquidez e
certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN, retomando-se a partir de
então o rito processual de praxe.
O precedente acima mencionado destaca em sua fundamentação a possibilidade
de retificação de ofício, por parte da autoridade da DRF, do crédito objeto do PER/DCOMP, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Assim, havendo a comprovação do erro de fato na demonstração do crédito, a
autoridade administrativa da DRF poderia, de ofício, considerar o crédito decorrente de saldo
negativo e passar à análise de liquidez e certeza.
No precedente da 1a TO da 3a Câmara da 1a Seção do CARF supra, dá-se um
passo a mais ao conhecer parcialmente o pedido da Contribuinte, tão-somente para "afastar o
óbice de retificação da Per/DComp apresentada". Reconhece-se, assim, o erro de fato que
autoriza a autoridade administrativa a realizar a revisão de ofício, nos termos do Parecer COSIT
já citado.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900362/2008-57

O entendimento exposado neste voto está em consonância com o disposto na
Súmula CARF no 168, recém aprovada pelo Pleno do CARF em sessão realizada em 06/08/2021,
senão vejamos:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Em relação ao pedido para que se homologue as compensações declaradas, a
solução passa pelo seu não conhecimento, pois caberá à Delegacia da Receita Federal do Brasil
que jurisdiciona a Contribuinte as tarefas de verificar a ocorrência da hipótese de revisão de
ofício, de realizar o exame inaugural da liquidez e certeza do crédito pleiteado e, se for o caso, de
homologar a compensação com débitos vencidos ou vincendos, conforme Parecer Normativo
Cosit no 8, de 2014.
Já em relação à insurgência da Recorrente relativamente aos juros SELIC
aplicados sobre a multa, verifico ser matéria estranha aos autos. Não encontrei no processo
nenhuma referência a qualquer multa que teria sido aplicada pela não homologação da
compensação.
Ademais, mesmo que houvesse, tal alegação estaria preclusa, pois não foi objeto
da manifestação de inconformidade e, por conseguinte, não foi apreciada pela decisão recorrida.
Por não se tratar de matéria de ordem pública, não pode ser conhecida pela Autoridade Julgadora
ad quem, haja vista lhe carecer competência para tanto. Se assim o fizesse decorreria a supressão
de instância de julgamento, pela falta de apreciação de tais matérias por parte da Autoridade
Julgadora de piso.
Com relação às arguições de afronta ao princípio do não confisco e violação ao
direito de propriedade faz-se mister informar o constante da Súmula CARF no 02, cuja redação é
a seguinte: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do pedido da contribuinte e,
na parte conhecida, dar provimento ao mesmo para reconhecer o erro de fato na formulação do
pedido de repetição de indébito, nos termos da fundamentação acima, e afastar o óbice de revisão
de ofício do PER/DCOMP apresentado, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital